Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0715874-46.2022.8.07.0000 AUTOR: NADIR DE SOUZA CORDEIRO REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, proposta por Nadir de Souza Cordeiro, com fundamento no artigo 966, VII, do CPC, em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Processo n° 0709580-60.2018.8.07.0018, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Alega a Autora que ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, sob o fundamento de que não havia decaido o direito de revisão do ato de aposentadoria, por observar que a discussão administrativa havia se iniciado no ano de 2009, mas somente em 2017 é que houve decisão do Tribunal de Contas. Discorre que recebia 2 tipos de proventos, a saber: um referente ao cargo ocupado na Secretaria de Saúde, como Auxiliar de Enfermagem, em que se aposentou em 2.9.2009 e outro na Secretaria de Administração Pública, como Técnico de Administração Pública, em que se aposentou em 17.7.1990. Narra que a Administração alegou acumulação indevida de cargos públicos e proventos, haja vista que os cargos de Técnico de Administração Pública e Auxiliar de Enfermagem não se enquadrariam em nenhum dos permissivos constitucionais. Aduz que o Tribunal de Contas, embora tenha iniciado o processo em 2009, somente proferiu decisão final em 20.2.2020, tornando sem efeito a aposentadoria de técnica de enfermagem. Afirma que foram “11 anos para julgar um processo que de forma ilegal cassava o direito já adquirido da Autora, grave violação a segurança jurídica, pois percebia a remuneração há muitos anos”. Sustenta que, após o julgamento da ação, o Supremo Tribunal Federal, em 5.3.2021, julgou o RE 636.553, adotando a tese de que os processos de revisão de aposentadoria devem ser julgados dentro do prazo máximo de 5 (cinco) anos a contar da chegada do processo no Tribunal de Contas. Registra que, por ocasião do julgamento da sentença, não foi possível invocar o precedente, porquanto ainda aguardava o julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, em que buscava a modulação dos efeitos ex nunc. Assevera que, diante da prova nova que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, é possível a rescisão da sentença que acabou por adotar posicionamento diverso, porquanto somente foi intimada 6 anos após a instauração do processo administrativo. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para restabelecer os proventos da Autora e rescisão liminar da sentença proferida nos autos do Processo n° 079580-6.2018.8.07.0018. No mérito, pede a procedência do pedido e rescisão da sentença. Sem preparo, tendo vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo a gratuidade de justiça. Na espécie, verifica-se que a r. sentença objeto da presente ação foi proferida por magistrado do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 59 da Lei Federal 9.099/95, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do artigo 27 da Lei Federal n° 12.153/2009, “não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.” Com efeito, a presente ação não pode ser admitida, pois somente a Turma Recursal é quem detém competência para examinar e julgar os recursos interpostos contra decisões proferidas pelo trâmite dos Juizados Especiais. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, declarando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo Código. Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais finais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora